Tribunal: TJDFT
Processo: 0706756-10.2022.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706756-10.2022.8.07.0012 APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ELISVANIA GUEDES ORNELAS APELADO: ELISVANIA GUEDES ORNELAS, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO As partes celebraram acordo; postulam a sua homologação e desistem das apelações interpostas (id. 54180562). Isso posto: (i) homologo a desistência das apelações (ids. 43390172 e 43390174), para que surta seus jurídicos e legais efeitos; (ii) homologo a transação realizada entre as partes (id. 54180562), e extingo o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. III, alínea ”b”, do CPC. Intimem-se. Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 6 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora